Tribunal: CARF
Processo: 13877.000126/00-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13877.000126/00-54
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.004 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
CARGILL AGRÍCOLA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. APURAÇÃO CENTRALIZADA NA
MATRIZ. CONCILIAÇÃO ENTRE O ART. 15, II, DA LEI 9.779/1999 E O
ART. 2o DA LEI 9.363/1996. RECEITA OPERACIONAL BRUTA DO
PRODUTOR EXPORTADOR (ROB). CONCEITO.
A apuração centralizada na matriz, prevista no art. 15, II, da Lei no 9.779/1999,
é uma exigência de controle fiscal que não pretendeu nem poderia acarretar a
redução do coeficiente de exportação, cuja apuração permanece sob a regência
do art. 2o da Lei no 9.363/1996, disciplinada pela Portaria MF no 38/1997 e
pelas IN SRF no 23/1997 e no 69/2001, que estabelece que, na apuração
centralizada, a receita operacional bruta a ser considerada no cálculo do crédito
presumido do IPI deve-se incluir as receitas de todos os estabelecimentos da
empresa (pessoa jurídica), sendo irrelevante o tipo de atividade por eles
exercida, abrangendo inclusive aqueles não produtores-exportadores, ou
comerciais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe
provimento, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz
Belisário e Alexandre Freitas Costa, que votaram pelo provimento integral.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.000126/00-54
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000126/00-54

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-002.747, de 14/10/2014 (fls. 1.280 a
1.287)1, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
Versa o presente processo sobre Pedido de Ressarcimento, proveniente de crédito
presumido do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
incidentes sobre matérias-primas, produto intermediário e material de embalagem, utilizados no
processo produtivo de bens destinados ao exterior, instituído pela Lei no 9.363/1996 e
disciplinado na Portaria MF no 38/1997, referente ao 1o trimestre de 2000.
Conforme o Despacho Decisório prolatado pela DERAT/SP (fls. 274 a 283),
baseado na Informação Fiscal de fls. 263 a 271, o pedido foi deferido parcialmente, entendendo-
se que não geram crédito os seguintes itens: (a) parcelas referentes às aquisições de pessoas não
contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS (pessoas físicas e cooperativas); e
(b) aquisições não admitidas: combustíveis e lubrificantes, água, energia elétrica, telefonia e
outros.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou sua Manifestação
de Inconformidade (fls. 286 a 310), alegando, em síntese, que: (a) inclusão, na apuração do
crédito presumido do IPI, do custo de aquisição de matérias-primas provenientes de produtores
rurais, pessoas físicas, e sociedades cooperativas; (b) inclusão, no cálculo do benefício, dos
valores relacionados ao consumo de energia elétrica, combustíveis, água, lenha e telefonia
utilizados no processo de industrialização dos produtos exportados; (c) exclusão, no cálculo da
relação percentual entre a receita de exportação e a receita operacional bruta, dos valores
correspondentes às receitas auferidas por estabelecimentos não-produtores exportadores; e (d)
cômputo dos juros equivalentes à taxa Selic sobre o montante do crédito presumido a ser
ressarcido.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000126/00-54

A DRJ em Porto Alegre (RS) apreciou a Manifestação de Inconformidade e, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 10-44.825, de 28/06/2013 (fls. 1.220 a 1.228),
considerou improcedente a Manifestação, não reconhecendo o crédito solicitado, entendendo
que seria descabida a alegação de nulidade, e que: (a) os valores referentes às aquisições de
insumos de pessoas não-contribuintes de PIS/COFINS não integram o cálculo do crédito
presumido; (b) os conceitos de produção, MP, PI e ME são os admitidos na legislação aplicável
ao IPI, não abrangendo as despesas com energia elétrica e combustível; (c) na apuração
centralizada, a receita operacional bruta a ser considerada no cálculo do crédito presumido deve
incluir as receitas de todos os estabelecimentos da empresa (pessoa jurídica), mesmo aqueles não
produtores-exportadores, ou seja, inclusive os comerciais; e (d) inexiste previsão legal para
abonar atualização monetária ou acréscimo de juros equivalentes à Taxa SELIC a valores objeto
de ressarcimento de crédito de IPI.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 1.235 a 1.269), no qual reitera as alegações apostas na Manifestação de
Inconformidade, reforçando que o STJ, com a decisão proferida no REsp 993.164/MG, em
17/12/2010, com efeito submetido ao regime do artigo 543-C do CPC, declarou ilegal a restrição
contida na IN SRF no 23/1997, que impedia o cômputo, na base de cálculo do crédito presumido,
de aquisições de não contribuintes do PIS e da COFINS; e também reconheceu o direito à
atualização do crédito presumido pela Taxa de juros SELIC.
No Acórdão no 3401-002.747, de 14/10/2014, proferido pela 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, a Turma julgadora assentou que: (a) a apuração centralizada do crédito
presumido de IPI impõe o cômputo da receita operacional bruta de todos os estabelecimentos da
pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por eles exercida; (b) devem ser admitidas
as aquisições de pessoas físicas e cooperativas no cálculo do crédito presumido de que trata a Lei
no 9.363/1996, por força do que decidido no REsp 993.164/MG; (c) os insumos, para que possam
se qualificar como material intermediário, devem ser consumidos, de alguma forma, por contato
direto com o produto em fabricação (Súmula CARF 19); e (d) nos termos do REsp STJ no
1.035.847/RS, o crédito de ressarcimento é passível de atualização monetária, tendo como termo
inicial a formalização do requerimento.
Ao Acórdão no 3401-002.747 foram opostos Embargos de Declaração pelo
Contribuinte em 07/12/2016 (fls. 1.323 a 1.327), em termos reiterados por Petição de
28/02/2020 (fls. 1.371 a 1.378), alegando-se: (a) existência de inexatidões materiais (haveria
questões discutidas na sessão de julgamento que não restaram registradas no Acórdão); (b)
omissão quanto ao conceito de receita operacional bruta (ROB); e (c) omissão quanto à inclusão
(ou não) na ROB dos insumos adquiridos por estabelecimentos não-produtores exportadores.
Os referidos Embargos foram rejeitados, monocraticamente, em caráter
definitivo, conforme as razões contidas no Despacho de Admissibilidade de Embargos de fls.
1.418 a 1.413, já que os vícios apontados foram considerados manifestamente improcedentes.
Da matéria submetida à CSRF
Notificado do Acórdão no 3401-002.747, o Contribuinte apresentou Recurso
Especial (fls. 1.427 a 1.459), apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes
matérias: (a) necessidade de que sejam excluídos, no cálculo da relação percentual entre a receita
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000126/00-54

de exportação e a receita operacional bruta, os valores correspondentes às receitas auferidas por
estabelecimentos não-produtores exportadores; e (b) caso consideradas na receita bruta as
receitas auferidas por estabelecimentos não-produtores exportadores, haveria a necessidade de
que também fossem considerados no cálculo os insumos desses mesmos estabelecimentos não-
produtores exportadores. Objetivando comprovar a divergência, foram apresentados como
paradigmas os Acórdãos no 3403-003.442 e 3402-006.329, para a divergência (a), e o Acórdão no
3401-002.012, para a divergência (b).
Quando da análise do recurso, com relação à divergência (b), restou assentado que
a decisão paradigma, no quesito demonstração da desinteligência, não serviu ao propósito do
Contribuinte.
No que se refere à matéria (a), alegou a recorrente que, no Acórdão recorrido, a
Turma julgadora entendeu que para a determinação da receita operacional bruta deve ser incluído
todo o montante apurado pela pessoa jurídica, abrangendo todos os seus estabelecimentos e
atividades, nos termos do art. 2o da Lei no 9.363/1996, e que é obrigatória a apuração do crédito
presumido centralizado na matriz, conforme art. 15 da Lei no 9.779/1999.
De outro lado, o Acórdão paradigma 3403-003.442, entendeu-se que a apuração
centralizada na matriz, prevista no art. 15, II, da Lei no 9.779/1999, é uma exigência de controle
fiscal que não pretendeu e nem poderia acarretar a redução do coeficiente de exportação, cuja
apuração permanece sob a regência do art. 2o da Lei no 9.363/1996, o qual dispõe que a receita
de exportação deve ser confrontada com a receita operacional bruta do produtor exportador. No
Acórdão paradigma 3402-006.329, decidiu-se que na apuração do coeficiente de exportação, o
valor da receita operacional bruta deve restringir-se aos estabelecimentos produtores
exportadores dos quais se extraiu a receita de exportação, não se devendo incluir a receita de
outros estabelecimentos que não realizam a atividade de produtor exportador.
Assim, com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de Admissibilidade
do Recurso Especial - 4a Câmara da 3a Seção de julgamento, de 30/11/2020, exarado pela
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 1.516 a 1.522), deu seguimento parcial ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas em relação à matéria (a) necessidade de
que sejam excluídos, no cálculo da relação percentual entre a receita de exportação e a receita
operacional bruta, os valores correspondentes às receitas auferidas por estabelecimentos
não-produtores exportadores.
Não concordando com o Despacho de admissibilidade, o Contribuinte apresentou
o Agravo de fls. 1.530 a 1.538, requerendo o seguimento integral do recurso. Conforme as
razões contidas no Despacho em Agravo CSRF / 3a Turma, de 30/07/2021 (fls. 1.544 a 1.548), a
Presidente da CSRF rejeitou o Agravo e confirmou o seguimento parcial do Recurso Especial.
Regularmente notificada do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e de
seu seguimento parcial, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 1.556 a 1.564),
requerendo que fosse negado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
alegando que essa questão específica não foi objeto de debate e muito menos de divergência nas
decisões apontadas como paradigmas. Caso não seja este o entendimento sufragado, requer que,
no mérito, seja negado provimento ao citado recurso, mantendo-se o Acórdão recorrido, quanto à
matéria objeto de recurso especial.
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000126/00-54

O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 18/08/2023,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto é tempestivo, conforme consta do Despacho de
Admissibilidade exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF.
Contudo, em face dos argumentos apresentados pela Fazenda Nacional em sede
de contrarrazões, requerendo que seja negado o seguimento, entendo ser necessária uma análise
dos demais requisitos de admissibilidade. Alega a Fazenda Nacional que não se pode aceitar a
demonstração do dissídio em relação à matéria que não constou do Acórdão recorrido e também
não foi objeto de análise no Despacho que analisou os Embargos de Declaração.
No Acórdão recorrido o Colegiado acentuou que para a determinação da receita
operacional bruta (RO|B) deve ser incluído todo o montante apurado pela pessoa jurídica,
abrangendo todos os seus estabelecimentos e atividades, nos termos do art. 2o da Lei no
9.363/1996, e que é obrigatória a apuração do crédito presumido centralizado na matriz,
conforme art. 15 da Lei no 9.779/1999.
Já no Acórdão paradigma no 3403-003.442, de 10/12/2014 (que se refere ao
mesmo Contribuinte), o colegiado entendeu que a apuração centralizada na matriz, prevista no
art. 15, II, da Lei no 9.779/1999 é uma exigência de controle fiscal que não pretendeu e nem
poderia acarretar a redução do coeficiente de exportação, cuja apuração permanece sob a
regência do art. 2o da Lei no 9.363/1996, o qual dispõe que a receita de exportação deve ser
confrontada com a receita operacional bruta do produtor exportador. E no Acórdão paradigma
no 3402-006.329, de 27/03/2019, a Turma julgadora u a mesma linha, entendendo que na
apuração do coeficiente de exportação, o valor da receita operacional bruta deve restringir-se aos
estabelecimentos produtores exportadores dos quais se extraiu a receita de exportação, não se
devendo incluir a receita de outros estabelecimentos que não realizam a atividade de produtor
exportador.
Como se vê, em confronto de decisões paradigmas da própria Contribuinte,
com as mesmas similitudes fáticas, chegou-se a decisões conflitantes, sendo cabível, no caso, o
conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, diante da efetiva existência de
dissidência jurisprudencial.

Fl. 1572
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000126/00-54

Do Mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
resume-se à inclusão das receitas de estabelecimentos não produtores exportadores no cálculo do
coeficiente de exportação.
O processo trata de Pedido de Ressarcimento do Crédito Presumido de IPI
referente ao 1o trimestre de 2000, com fundamento a Lei no 9.363/1996, disciplinada pela
Portaria MF no 38/1997. É incontroverso que, no caso, a apuração do crédito presumido foi
centralizada na Matriz.
A Fiscalização informa que o Contribuinte utilizou-se do percentual de 5,37%,
previsto no art. 2o, § 5o da Lei no 9.363/1996; no art. 3o, § 1o, IV, da Portaria MF no 38/1997; e
no art. 3o, § 1o, IV, da IN SRF no 23/1997, para calculo do crédito presumido de IPI.
O coeficiente de exportação, estipulado pela Lei no 9.363/1996 para
operacionalizar o crédito presumido de IPI (benefício fiscal criado para estimular as empresas
exportadoras), gera inegáveis controvérsias, dando azo a vasta jurisprudência do CARF. A citada
fração (coeficiente de exportação) é determinada pela proporção entre a venda para o mercado
externo - RE (numerador) e o total das vendas de produtos para o mercado interno e externo, a
Receita Operacional Bruta - ROB (denominador).
No recurso especial, o Contribuinte argumenta que, considerando o disposto no
art. 2o da Lei no 9.363/1996 e no art. 15, II, da Lei no 9.779/1999, faz-se necessário que sejam
excluídos, no cálculo da relação percentual entre a receita de exportação e a receita operacional
bruta (ROB), os valores correspondentes às receitas auferidas por estabelecimentos não
produtores exportadores.
Aduz o Contribuinte que se considerando a formula do cálculo do beneficio fiscal
prevista art. 2o da Lei no 9.363/1996 é c aro que o aumento da receita o eraciona bruta, com a
adição da receita auferida por estabelecimentos que não são exportadores, implicaria a redução
da relação percentual entre a receita de exportação e a receita operacional bruta, o que,
consequentemente, resultaria na diminuição do crédito presumido do IPI.
A argumentação contesta que a Turma julgadora, no Acórdão recorrido, acentuou
que para a determinação da receita operacional bruta (ROB) deve ser incluído todo o montante
apurado pela pessoa jurídica, abrangendo todos os seus estabelecimentos e atividades, nos
termos do art. 2o da Lei no 9.363/1996, sendo obrigatória a apuração do crédito presumido
centralizado na matriz, conforme art. 15 da Lei no 9.779/1999.
O incentivo fiscal do crédito presumido do IPI, instituído como forma de
ressarcimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, foi criado pela Medida
Provisória no 674, de 25/10/1994, que foi convertida na Lei no 9.363/1996, que estabeleceu, em
seu art. 1o:
“Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento
das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de
1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre
as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000126/00-54

intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.” (grifo
nosso)

Da leitura do dispositivo acima, percebe-se que a empresa produtora exportadora
de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do IPI, como ressarcimento das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS incidentes sobre as aquisições, no mercado interno, de
matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
A base de cálculo do referido incentivo será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor das referidas aquisições de MP, PI e ME, de um percentual obtido da relação
existente entre a Receita de Exportação (RE) e a Receita Operacional Bruta (ROB) do
produtor exportador. Na mesma Lei no 9.363/1996, nos arts. 2o, 3o e 6o, são fixadas as diretrizes
em relação à forma de apuração de tal incentivo fiscal:
“Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a
aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à
relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
§ 1o O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a
base de cálculo definida neste artigo.
§ 2o No caso de empresa com mais de um estabelecimento produtor exportador, a
apuração do crédito presumido poderá ser centralizada na matriz.
§ 3o O crédito presumido, apurado na forma do parágrafo anterior, poderá ser
transferido para qualquer estabelecimento da empresa para efeito de compensação
com o Imposto sobre Produtos Industrializados, observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional
bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a
incidência das contribuições referidas no art. 1°, tendo em vista o valor constante da
respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
(...)
Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade
para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, a
definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
ançamentos a esse titu o efetuados e o rodutor ex ortador.” (grifo nosso)

Em obediência ao comando legal do art. 6o da Lei no 9.363/1996, transcrito acima,
a Portaria MF no 38/1997 (art. 3o, § 15, I), complementada pela IN SRF no 23/1997 (art. 8o, I),
disciplinou os requisitos e a forma de apuração do beneficio, tratando da apuração da Receita
Operacional Bruta (ROB), na mesma linha. O posicionamento foi mantido pela IN SRF no
69/2001, no seu art. 21, aplicável à época do fatos:
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000126/00-54

“Art. 21. Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:
I - receita operacional bruta, o produto da venda de bens e serviços nas operações de
conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de
conta alheia;
II - receita bruta de exportação, o produto da venda para o exterior e para empresa
comercial exportadora com o fim especifico de exportação, de produtos industrializados
nacionais;
III – venda com o fim especifico de exportação, a saída de produtos do
estabelecimento produtor vendedor para embarque ou depósito, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora adquirente.” (grifo nosso)

Com base no dispositivo legal acima, a empresa produtora exportadora poderia
(a) descentralizar a apuração do crédito presumido do IPI para cada um de seus estabelecimentos
exportadores; ou (b) centralizá-la na Matriz.
Caso a opção fosse por descentralizar, a empresa apuraria o crédito
separadamente, para cada estabelecimento, calculando, individualmente, a respectiva a receita
de exportação, a receita operacional bruta e a aquisição de MP, PI e ME, chegando, ao final, ao
crédito de cada estabelecimento. Entretanto, caso a opção fosse pela apuração centralizada na
matriz, deveria somar à Receita Operacional Bruta (ROB) as receitas de exportação e as
aquisições de MP, PI e ME de todos os estabelecimentos. Nesse caso, o PER seria feito somente
em nome da matriz, mas o crédito poderia se distribuído entre as filiais, nos termos do § 3o do
art. 2o da Lei no 9.363/1996.
No entanto, a partir do ano de 1999, com o advento da Lei no 9.779, sobreveio
alteração na forma de apuração do crédito presumido, e o cálculo centralizado na Matriz passou
a ser obrigatório, por disposição expressa do art. 15, II, da referida lei. Confira-se:
“Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica:
(...)
II - a apuração do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI de que trata a Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996. (grifo nosso)

Nesse cenário, diante da alteração legislativa, ao se interpretar o art. 15, II, da Lei
no 9.779/1999 em conjunto com o art. 2o da Lei no 9.363/1996, não mais é possível o
entendimento que a Receita Operacional Bruta (ROB) será computada somente pelas vendas do
estabelecimento produtor e exportador, como pretende o Contribuinte.
Na apuração centralizada, resta evidenciado, considerando o conceito de
Receita Operacional Bruta (ROB) adotado pelas normas disciplinadoras, que a receita a ser
considerada deve incluir as receitas operacionais brutas de todos os estabelecimentos da empresa
(pessoa jurídica), mesmo aqueles não produtores - exportadores, inclusive os comerciais.
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000126/00-54

O Contribuinte demanda a exclusão, no cálculo da relação percentual entre a
receita de exportação (RE) e a receita operacional bruta (ROB), da receita operacional bruta
dos estabelecimentos não-produtores exportadores. Alega que os valores correspondentes aos
estabelecimentos que não são exportadores e que não se beneficiam do crédito presumido de IPI,
não deveriam ser incluídos nos referidos cálculos.
No entanto, a nosso ver, a legislação claramente aponta que a receita a ser
considerada é a da pessoa jurídica (Matriz e Filiais) e não somente a dos estabelecimentos
produtores e exportadores, incluindo os estabelecimentos produtores que somente vendem para o
mercado interno, mas excluídas as vendas de mercadorias adquiridas por terceiros. Nessa linha o
art. 3o, § 15, I, da Portaria MF no 38/1997, com o permissivo legal do art. 6o da Lei no
9.363/1996.
O coeficiente de exportação é extraído pela determinação da proporção entre a
“ arte” – venda para o mercado externo (Receita de Exportação - RE) e o conjunto “todo” que é
o total das vendas para o mercador interno e externo dos produtos (= Receita Operacional Bruta -
ROB).
Assim, em conformidade com os dispositivos normativos citados, para a apuração
do crédito presumido de IPI, este confronto entre a Receita Operacional Bruta (ROB) e a Receita
de Exportação (RE) não deve estar circunscrito aos estabelecimentos que realizam a atividade de
produção e exportação. Ou seja, o confronto da Receita de Exportação deve acontecer em
relação à Receita Operacional Bruta (ROB) do produtor exportador, nele devendo, inclusive,
computar-se a receita de estabelecimentos que não sejam produtores exportadores.
Por fim, a apuração centralizada na Matriz, prevista no art. 15, II, da Lei no
9.779/1999, é, de fato, uma exigência de controle fiscal, que não pretendeu (nem poderia),
acarretar o aumento ou a redução do benefício fiscal, devendo ser harmonizada com o disposto
no art. 2o da Lei no 9.363/1996 e as normas disciplinadoras infralegais, como a Portaria MF no
38/1997 e as IN SRF no 23/1997 e no 69/2001, que trataram dos requisitos e da forma de
apuração do beneficio, juntamente com a delimitação uníssona da ROB.
Portanto, cabe a negativa de provimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
uma vez que a legislação que disciplina o modo de determinação dos benefícios aqui discutidos
prescreve a centralização do cálculo do crédito presumido, com a determinação da Receita
Operacional Bruta (ROB) incluindo todo o montante apurado pela pessoa jurídica,
abrangendo todos os seus estabelecimentos e atividades exercidas.
Nesse sentido decidiu este colegiado, majoritariamente, no Acórdão 9303-
007.367, de 17/09/2018, em processo referente ao mesmo Contribuinte:
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO. RECEITA
OPERACIONAL BRUTA. Para fins de apuração do coeficiente de exportação, de
que trata o crédito presumido de IPI da Lei no 9363/96, a definição da "Receita
Operacional Bruta" deve ser extraído da legislação do IRPJ e abrange a totalidade
das receitas da empresa.” (Re . Cons. Vanessa Marini Ceccone o maioria vencidas a
relatora e as Cons. Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, Red.
Designado Cons. Andrada Márcio Canuto Natal, sessão de 17.set.2018, presentes ainda
os Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire e
Rodrigo da Costa Pôssas) (grifo nosso)
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000126/00-54

Portanto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pelo
Contribuinte.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1577
DF CARF MF
Original